Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Instado a se manifestar acerca da persistência do seu interesse no exame deste agravo, defronte à realização de proposta de acordo nos autos subjacentes, à qual anuíram os agravados, postulara o recorrente a suspensão do curso processual do vertente agravo de instrumento pelo prazo de 30 (trinta) dias, interstício que reputara necessário à apuração se o ajuste irá se concretizar1. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito e da manifestação apresentada, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, sobresto o curso desse recurso pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expirado esse interregno, tornem esses autos conclusos, com ou sem manifestação do agravante. I. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63757124 (fl. 175).